Tribunal: TJPA
Processo: 0828245-98.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828245-98.2017.8.14.0301

APELANTE: PATRICIA HELENA DA CUNHA BITAR LIMA, ANDREA NAZARE LIMA MOTTA

APELADO: HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA, ADRIANA NAZARE MOTTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA DEMANDADA. NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.FRUSTRAÇÃO E ABORRECIMENTO QUE NÃO PODEM SER ALÇADOS À CATEGORIA DE DANO MORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. ILÍCITUDE NÃO VERIFICADA, NO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CPC, ART. 85, §11º. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO PARA DEFERIR-LHE A JUSTIÇA GRATUITA.

1.O acervo probatório colacionado aos autos pela recorrente atesta a sua incapacidade financeira.

2.Diante da ausência de exame do pedido pelo juízo de origem, o benefício não deve ser concedido, mas sim declarado (eficácia
ex tunc
),

haja vista o entendimento sedimentado do e. Superior Tribunal de Justiça – STJ, e acompanhado por este c. Tribunal Estadual –TJPA, no sentido de que a ausência de indeferimento expresso pelo magistrado
a quo
implica na concessão tácita do benefício.

3. Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas e não havendo que se falar em violação das garantias constitucionais do processo. Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide rejeitada.

4. Cabe a parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 373, I, do CPC.

5.Não restou comprovada a existência de fato lesivo e de nexo causal entre o suposto dano e a intenção dos agentes. Consequentemente, não restou configurado o dever de indenizar.

5.Majoração da verba honorária para 12% do valor da causa em favor do procurador da demandada, nos termos do disposto no artigo 85, § 11º do CPC, restando suspensa a exigibilidade.

6.Recurso de apelação interposto pela autora conhecido e desprovido à unanimidade.

7.Recurso de apelação interposto pela demandada conhecido e provido, à unanimidade, para conceder o benefício da justiça gratuita em sede recursal.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828245-98.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO: PATRÍCIA HELENA DA CUNHA BITAR LIMA

APELADO/APELANTE: ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA

APELADO: HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA

APELADO: ADRIANA NAZARÉ MOTTA DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos por PATRÍCIA HELENA DA CUNHA BITAR LIMA(Id. 4811517) e ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA (Id. 4811527), inconformadas com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada pela primeira em face de ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA, HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA e ADRIANA NAZARÉ MOTTA DE SOUZA, julgou parcialmente procedente a ação e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/15.

A demanda tem por objeto o pleito de rescisão/resolução de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Consta dos autos (Id. 4811402) que a autora adquiriu um apartamento de nº 502, 5º pavimento, no bloco 02-Cerejeira, parte integrante do Condomínio Campo Bello Residence, localizado na Rodovia Augusto Montenegro nº 9000- Parque Guajará, através de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (Id. 4811404), celebrado com o segundo e o terceiro requeridos, tendo a primeira requerida como ex-proprietária.

A autora afirma que a aquisição do imóvel no valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), foi firmado pela requerente/compradora e os requeridos/vendedores da seguinte maneira, entrada de R$ 7.000,00 (sete mil reais) como sinal e o restante R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais), seria através de financiamento bancário, com início do contrato em 22/09/2014, com prazo para liquidação em trinta dias, e caso o financiamento não se concretizasse no prazo estipulado no contrato, a compradora/requerente pagaria aos vendedores/requeridos a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais a título de aluguel, assim como assumiria as parcelas de condomínio até que o financiamento fosse liberado.

Segue alegando que, ainda no segundo mês de aluguel (novembro/2014) foi surpreendida pela primeira requerida com alegação de que a transação imobiliária não mais interessava e que a autora deveria desocupar o imóvel até o dia 10 de janeiro de 2015, tendo ainda mandado proceder o desligamento da energia elétrica da residência, ocasião em que a autora afirma ter registrado boletim de ocorrência (Id. 4811408). Afirma que tais atos foram cometidos pela primeira requerida com a conivência dos demais requeridos.

Alegou que somente desocuparia o imóvel com a devolução do valor dado como entrada e a rescisão do contrato liberando-a das obrigações perante os requeridos.

Por fim, afirma que o valor de entrada foi devolvido, mas a rescisão do contrato não foi providenciada, pelo que requereu a procedência da ação para que o negócio jurídico fosse desconstituído, a fim de rescindir oficialmente o contrato de compra e venda; a condenação dos requeridos a indenização por danos morais; a condenação dos requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa e a concessão de justiça gratuita.

Em decisão de Id. 4811413 foi deferida a justiça gratuita e determinada a citação dos requeridos para participarem da audiência de conciliação.

A requerida Andréa Nazaré Lima Motta apresentou contestação (Id. 4811479) requerendo o benefício da justiça gratuita e arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva por ser parte estranha ao negócio jurídico firmado. No mérito afirma que não contribuiu para causar os danos que a autora pretende que sejam reparados, uma vez que após a requerente ser informada da rescisão do contrato, considerando seu inadimplemento contratual, lhe foi concedido prazo para buscar meios adequados para efetuar o pagamento ou ainda se retirar do imóvel.

A requerida Adriana Nazaré Motta de Souza apresentou contestação (Id. 4811482) alegando, preliminarmente, carência de ação por ilegitimidade passiva e requerendo a gratuidade de justiça. E no mérito, afirma a inexistência de descumprimento contratual por parte dos requeridos capaz de ensejar a reparação pelos danos que a autora diz ter sofrido.

O requerido Hayman Apolo Gomes em sua contestação (Id. 4811487) arguiu, preliminarmente, carência de ação por ilegitimidade passiva. No mérito afirma a inexistência do dever de indenizar.

Réplicas às contestações apresentadas (Id 4811495, 4811497 e 4811498).

Decisão consignando que o feito comporta julgamento antecipado da lide (Id. 4811505).

Certidão atestando que as partes foram devidamente intimadas por meio de seus advogados e não se manifestaram acerca do despacho de Id. 4811505. (Id. 4811507).

Sobreveio sentença, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir (Id.4811508):

“(...)

Ante o exposto, respaldada no que preceitua o art. 487, I do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, declarando rescindido o contrato de compra e venda, e INDEFIRO o pedido de indenização por danos morais, em razão da requerente não ter logrado provar o fato constitutivo do seu direito.

Consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

As custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos na medida da derrota de cada parte, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, nos termos do art. 85, § 14 e 86 do CPC. Ficando, porém, suspensa a cobrança das referidas despesas a requerente, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

(...)”

A requerida ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA opôs Embargos de Declaração aduzindo que o MM. Juízo Monocrático não se manifestou quanto ao requerimento para concessão de justiça gratuita formulado (Id. 4811513).

Inconformada, a autora PATRÍCIA HELENA DA CUNHA BITAR LIMA apresentou recurso de Apelação (Id. 4811517) alegando que a lide não poderia ter sido julgada antecipadamente, a ocorrência de danos morais e materiais, sob o argumento de que o contrato de compra e venda teria sido rompido arbitrariamente.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 4811520).

Sobreveio sentença de Embargos de Declaração conhecendo os Embargos opostos e os rejeitando por não se tratar das hipóteses recursais dispostas no artigo 1.022 do CPC. (Id. 4811522).

Em contrarrazões, a requerida ANDREA NAZARE LIMA MOTTA alegou que as partes foram intimadas quanto ao julgamento antecipado da lide, contudo não se manifestaram, operando a preclusão. Outrossim, alega que não há comprovação de qualquer dano sofrido por parte da autora, pelo que requer o desprovimento da apelação (Id. 4811526).

Posteriormente, a requerida ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA apresentou recurso de Apelação (Id. 4811527) alegando que o MM. Juiz Monocrático não apreciou o seu requerimento para a concessão do benefício da justiça gratuita e anexou contracheques referente a três meses.

Contrarrazões apresentadas (Id. 4811532).

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria

Despacho, sob o ID n. 5137693, em que determinei a intimação das partes a fim de que se manifestassem acerca do interesse na realização de audiência de conciliação.

As partes PATRÍCIA HELENA DA CUNHA BITAR e ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA (Id. 5159010 e Id. 5209898) peticionaram informando que não possuíam interesse em conciliar.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de 2 (dois) recursos de apelação manejados pelos litigantes, a autora PATRÍCIA HELENA DA CUNHA BITAR LIMA (Id. 4811516) e a requerida ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA (Id. 4811527), ambos insatisfeitos com a r. sentença de 1º grau.

Primeiramente, cumpre analisar o Recurso de Apelação interposto pela requerida ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA, por se tratar, exclusivamente, de pedido de concessão da justiça gratuita, requerido quando da apresentação da contestação no juízo de origem, e que durante toda a instrução processual o juízo
a quo
não se manifestou a respeito, acabando por condenar a apelante, em sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, em custas e honorários advocatícios de forma recíproca e proporcionalmente distribuídos na medida da derrota de cada parte, suspendendo a cobrança das despesas tão somente à autora, em razão do deferimento da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

Pois bem, cumpre esclarecer que é possível examinar e até conceder o referido benefício sem implicar em supressão de instância.

Devo lembrar que o entendimento do C. STJ é no sentido de que diante da omissão do juízo no tocante ao pedido de Justiça Gratuita,
presume-se o deferimento
.

Com efeito, é sabido que em se tratando de pessoa física, a hipossuficiência é presumida, conforme art. 99, § 3º, do CPC, de modo que a princípio basta a mera declaração do postulante nesse sentido, desde que acompanhada de outros documentos que possam comprovar a veracidade das aludidas declarações.

No caso ora em análise a recorrente anexou contracheques (Id. 4811480, Id. 4811529, 4811530 e 4811531) que fundamentam seu pleito.

Entretanto cabe ressaltar, que na hipótese em apreço, o benefício não deve ser concedido, mas sim declarado (eficácia
ex tunc
), haja vista o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, de que a ausência de indeferimento expresso implica na
concessão tácita
do benefício:

“
entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração”.
( AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 20.4.2016 ).

Mais recentemente, o entendimento foi reiterado pela Corte Superior:

“4. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. Precedentes. 5. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita”.
( REsp 1.721.249/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.3.2019 ).

Outros precedentes:

(AgRg no REsp 1244192/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012).

(AgRg nos EDcl no Ag 728.657/NANCY). (AgRg no Ag 773.951/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 294).

(AgRg nos EDcl no Ag 728657/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 314).

(AgRg no REsp 925.411/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 23/03/2009).

Precedente deste Eg. Tribunal
TJPA
:

Em consulta ao
sítio
desta e. Corte – TJPA, encontro decisão monocrática da lavra do Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, nos autos do Proc. nº. 0005478-83.2010.8.14.0040 – Comarca de Parauapebas-Pa. Data: Belém, 13/09/2019.

Emente: “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. PERCENTUAL 20% QUE ULTRAPASSA AS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PARA 15%.
JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE DEFERIMENTO EXPRESSO IMPLICA NO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.”

Nesse mesmo sentido também a “Decisão Monocrática. Processo Nº: 2011.3010208-5. Órgão Julgador: 5ª Câmara Cível Isolada. Recurso: Apelação. Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves (Relatora): Belém, 28 de abril de 2014).

Assim, considerando o que foi devidamente delineado alhures, somando-se ao fato de que o pedido de gratuidade foi formulado e não foi apreciado expressamente na instância de origem, forçoso reconhecer que houve concessão tácita, pelo que merece provimento o recurso ora em análise manejado pela demandada ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA.

Desta feita, admito os Recursos de Apelação, porque são tempestivos, e, quanto ao mais, atendem os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Passo a analisar o recurso apresentado pela autora PATRÍCIA HELENA DA CUNHA BITAR LIMA.

Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Em que pese ter a apelante arguido o cerceamento de defesa no bojo das razões recursais analiso a questão como preliminar ao mérito recursal.

Em suas razões a recorrente alega que o MM. Juiz de Primeiro Grau julgou antecipadamente a lide, sem audiência de instrução e julgamento, a qual através da oitiva das partes e testemunhas, poderia ter um conhecimento mais apurado das irregularidades alegadas na inicial.

Sem razão.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao Juiz o poder de determinar a produção da prova que entender necessária e indeferir as que julgue inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação:

“Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuirá para o desfecho do processo e entendendo o magistrado não haver a necessidade de produção de outras provas, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 335 do Código de Processo Civil.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I- Não houver necessidade de produção de outras provas”

O Código de Processo Civil não confere ao julgador mera faculdade de afastar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever de fazê-lo, primando pela celeridade do processo. Encontrando-se a matéria suficientemente instruída, não há que se falar em ofensa das garantias constitucionais do processo.

Ademais, compulsando os autos verifica-se que foi proferida decisão anunciado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do CPC. (Id. 13172313 do processo de origem) em observância aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Posteriormente, consta certidão no sentido de que as partes foram devidamente intimadas e não se manifestaram sobre o referido despacho.

Portanto, verifica-se que a parte recorrente se manteve inerte diante do anúncio do julgamento antecipado da lide na origem, vindo pugnar pela dilação probatória somente em sede de recurso, em momento extemporâneo, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença.

Por essas motivações, rejeito a preliminar arguida e, passo ao exame do mérito.

Pretende o apelante a reforma da sentença recorrida, por entender que sofreu abalo em sua honra pelo fato descrito na exordial. Contudo, equivoca-se o apelante em seu entendimento.

Consta nos autos que a apelante/autora formalizou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com Sinal com os requeridos HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA e ADRIANA NAZARÉ MOTTA DE SOUZA, sendo a requerida ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA ex-proprietária do imóvel e a pessoa que realizou a intermediação da venda do imóvel à autora. Afirma que, após ter formalizado o negócio, dando o valor do sinal e assinado o contrato, a requerida ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA teria informado a desistência do negócio e solicitado a desocupação do imóvel, causando à autora graves transtornos de ordem moral e psicológica.

Os requeridos, por sua vez, afirmam que a desistência e a rescisão contratual ocorreu em função do inadimplemento da obrigação contratual, diante do não cumprimento do contrato de compra e venda constante nos autos, além de atraso no pagamento dos aluguéis.

O referido contrato dispõe o seguinte em suas cláusulas terceira e quinta (Id. 4811404):

“Cláusula terceira: O preço certo e ajustado do presente contrato é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que deverão ser pagos da seguinte maneira:

a)
R$ 7.000,00 (sete mil reais), como sinal; e

b)
R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais) financiados pela caixa econômica, tendo início, à partir do dia 22/09/2014 com prazo de liquidação de 30 (trinta) dias.

(...)

“Cláusula quinta: A vendedor(a), somente concederá a quitação do preço acima pactuado, após o recebimento do total do referido preço e de todos os acessórios, estes que serão verificados se houver atraso no pagamento da prestação mensal.

Parágrafo único: No caso do financiamento não ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias a comprador (a) pagará a vendedor(a) a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) referente a aluguel e a partir de setembro passa a assumir as parcelas do condomínio do referido imóvel.”

Ocorre que da análise dos elementos fáticos-probatórios constantes nos autos verifica-se, tal como corretamente consignado na sentença, que não houve o cumprimento da obrigação por parte da autora, qual seja, o pagamento do restante estipulado no contrato mediante a aprovação do financiamento bancário.

Tal fato é corroborado pela conversa entre as partes anexada aos autos (Id. 4811408) onde a apelada ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA questiona, em 30/10/2014, acerca da aprovação do financiamento e a recorrente PATRÍCIA HELENA DA CUNHA BITAR LIMA informa, em 02/11/2014, que ainda não havia sido liberado.

Por outro lado, os requeridos procederam a devolução do valor da entrada à autora, sem a cobrança da multa de 10% prevista na Cláusula Quarta da avença, que dispõe:

“Cláusula Quarta: O atraso no pagamento da prestação vincenda acarretará uma multa de 10% (dez por cento) que incidirá sobre a prestação vencida, e a esta, se incorporará, para todos os fins de direito, sem prejuízo da sua liquidez e da sua certeza.”

Depreende-se dos autos que a resolução do negócio jurídico tem sua raiz causal na impossibilidade financeira da recorrente de dar prosseguimento aos seus termos.

Assim, a análise dos elementos de convicção amealhados permite constatar, conforme consta na decisão recorrida, que a parte autora não logrou êxito em comprovar o alegado inadimplemento contratual imputado às requeridas capaz de gerar abalo em sua honra, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, I, do CPC.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I- Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II- Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Compartilho do entendimento do MM. Juízo Monocrático no sentido de que o cumprimento do disposto no contrato estabelecido por parte dos requeridos não configura dano moral.

É cediço que os danos morais são oriundos de violações reais a atributos da personalidade do indivíduo, violações hábeis a gerar nele grave angústia que ultrapasse o mero aborrecimento, isto é, a afronta causada deve superar os meros contratempos do cotidiano.

No caso em análise, se advieram prejuízos à parte autora/apelante, estes não ultrapassam o mero aborrecimento diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação contratual.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de bem imóvel.
Inadimplemento contratual da parte ré não comprovado (art. 373, I, do CPC). Resolução do negócio jurídico decorrente da impossibilidade financeira do promitente-comprador
. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção parcial dos valores pagos pelo autor a título de indenização pelas perdas e danos experimentados pela vendedora. Redução do percentual de retenção de 30% para 20%. Plausibilidade e adequação. Precedentes do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. Sentença reformada.
DANOS MORAIS. Não caracterização. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Ausência de real penetração de eventual conduta ilícita sobre a personalidade humana. Situação que não produzira nenhum vexame, humilhação ou depreciação da figura humana da autora. Honradez não atingida. Hipótese de mero aborrecimento, tédio ou desconforto. Banalização do dano moral que deve ser evitada. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004789-42.2019.8.26.0072; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 09/09/2021)”

Assim, conforme corretamente consignado na sentença recorrida, não estão comprovadas nos autos as irregularidades perpetradas pelos requeridos conforme consta na petição inicial do processo eis que agiram consoante as disposições contratuais, não tendo que se falar em ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

Outrossim, em que pese a recorrente pretender, igualmente, o recebimento de indenização por danos materiais em sua exordial, estes não podem ser presumidos, dependem de provas, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Por fim, considerando que o recurso foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, do NCPC). Precedentes do STJ.

No caso dos autos, o juízo
a quo
arbitrou honorários em 10% sobre o valor da causa, devendo ser recíproca e proporcionalmente distribuídos na medida da derrota de cada parte, conforme dispositivo sentencial.

Assim, tendo em vista o regramento previsto no §11º do art. 85 do CPC/15 e em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, reputo viável a majoração dos honorários em prol do procurador da parte requerida ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
o recurso de Apelação interposto por ANDREA NAZARÉ LIMA MOTTA e dou-lhe provimento para deferir o benefício da justiça gratuita à requerida, nos termos do artigo 99, §6º do Código de Processo Civil, face o preenchimento dos requisitos legais.

Conheço
o recurso de Apelação interposto pela autora PATRÍCIA HELENA DA CUNHA BITAR LIMA e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação exposta.

Assim voto.

Belém (PA), 11 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/10/2021